Tribunal: TJSP
Processo: 0001497-98.2014.8.26.0118
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001497-
98.2014.8.26.0118, da Comarca de Cananéia, em que é apelante QUERINO ERMES
COELHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-98.2014.8.26.0118 -Voto no
2
VOTO No 42.740
APELAÇÃO No 0001497-98.2014 Cananéia
APELANTES:
QUERINO ERMES COELHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 240/246, cujo relatório se adota, do
Juízo da Vara Única da Comarca de Cananéia, Querino Ermes
Coelho, por infração ao artigos 38 e 50, ambos da Lei n. 9.605/98,
nos termos do art. 69 do Código Penal, foi condenado à pena de três
(03) meses de detenção, em regime inicial aberto, e vinte (20) dias-
multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena corporal por uma
restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de
um (01) salário mínimo vigente.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 257/260).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 264/266).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
278/283, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-98.2014.8.26.0118 -Voto no
3
bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelo
boletim de ocorrência, laudo pericial, informação técnica, documentos
encartados aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, está demonstrada.
Exsurge dos autos que policiais militares teriam detectado
bosqueamento no interior de uma área de preservação permanente,
bem como corte de vegetação secundária em estágio inicial de
regeneração. Consta, outrossim, que o réu teria destruído 0,17
hectare de vegetação nativa secundária em área considerada de
preservação permanente, bem como 0,23 hectare de vegetação
nativa secundária em estágio inicial de desmatamento, em área de
preservação.
O réu, na fase administrativa, confessou integralmente os
fatos descritos na denúncia. No entanto, embora devidamente
intimado, não compareceu em Juízo, de modo que foi decretada a
sua revelia. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do
contraditório o compromete de maneira irrefutável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-98.2014.8.26.0118 -Voto no
4
Com efeito, em Juízo, os policiais militares ambientais
Lincoln Alves Guimarães e Anderson Pioker Lima aduziram, em
depoimentos
harmônicos,
ter
recebido
uma
denúncia
de
desmatamento em área especialmente protegida. Assim é que se
deslocaram para o local indicado e lograram êxito em constatar não
somente a veracidade da informação, mas também que o réu era o
proprietário das áreas envolvidas, de modo que contra ele foram
elaborados autos de infração ambiental, bem como BOPamb no
1410001.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para
a realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-98.2014.8.26.0118 -Voto no
5
Por sua vez, em Juízo, as testemunhas de defesa Sátiro
Mateus e Reginaldo Luiz Coleta da Silva, aduziram que as áreas
autuadas são, de fato, de propriedade do réu há mais de 10 anos,
mas que não presenciaram o desmatamento.
De rigor consignar que o conjunto probatório, em especial
os Autos de Infração Ambiental (AIA) no 295566 e no 295567 (fls.
49/52), não deixa dúvida de que o apelante cometeu os delitos em
tela, não merecendo prosperar a alegação de insuficiência probatória.
Com efeito, consoante informação técnica elaborada pela
CETESB, consta no AIA no 295566 que o acusado destruiu 0,17
hectares de vegetação nativa secundária em área considerada de
Preservação Permanente, atraindo a incidência do artigo 38 da lei
9605/98.
No tocante ao AIA no 295567, constata-se que o acusado
destruiu 0,23 hectares de vegetação nativa secundária em estágio
inicial de desmatamento, em área objeto de especial preservação
(Mata Atlântica), o que atrai a incidência do artigo 50 da lei 9.605/98.
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do delito
de estelionato, tal como se deu, era medida que realmente se
impunha, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-98.2014.8.26.0118 -Voto no
6
a sua condenação, tampouco na aplicação do princípio da
consunção.
Com efeito, consoante bem ponderou a douta Procuradoria
de Justiça a fls. 282/283, não há que se falar em aplicação do
princípio da consunção, eis que a área destruída ou danificada pode
se tratar de vegetação do Bioma Mata Atlântica sem que se insira nos
limites de preservação permanente.
A área desmatada pelo acusado Querino era duplamente
protegida, e, tendo ele ofendido os bens jurídicos tutelados por duas
normas, é natural que seja apenado cumulativamente, pois a conduta
praticada pelo apelante se amolda perfeitamente aos tipos penais
referidos acima.
A pena foi fixada com justo critério e não comporta
alteração.
Com efeito, a base foi estabelecida em dez (10) dias-multa,
no piso, para o delito previsto no artigo 38 da Lei 9.605/98, e em três
(03) meses de detenção e dez (10) dias-multa, no valor mínimo
unitário, para o crime do artigo 50 do sobredito Diploma Legal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Na derradeira, ausentes causas de aumento e diminuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-98.2014.8.26.0118 -Voto no
7
pena.
A pena privativa de liberdade foi substituída adequadamente
por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no
valor de um (01) salário mínimo, conforme mencionado no relatório,
fixado o regime prisional ameno na eventualidade de
descumprimento, nada havendo, pois, que se alterar.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
adotados, e nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator